Tribunal: TJMT
Processo: 1014060-12.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014060-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUILHERME DE ALMEIDA HENRIQUES - CPF: 032.616.606-86 (ADVOGADO), JULIO MARIA DE ASSIS HENRIQUES - CPF: 076.810.706-72 (AGRAVANTE), EDMEIA DE ALMEIDA HENRIQUES - CPF: 209.569.916-53 (AGRAVANTE), MARCELO HUGO DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 085.817.966-05 (ADVOGADO), CHAFIA MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 694.134.791-00 (AGRAVADO), EDNEI DIAS IBRAHIM - CPF: 045.326.191-49 (AGRAVADO), CARLOS MAGNO KNEIP ROSA - CPF: 890.570.907-91 (ADVOGADO), GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA - CPF: 655.648.471-72 (ADVOGADO), ISABEL JOSE PEREIRA - CPF: 555.916.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HENRIQUE DIAS - CPF: 387.927.539-49 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO PEREIRA DIAS - CPF: 029.970.411-47 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1014060-12.2022.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravantes:
Julio Maria de Assis Henriques e outra

Agravados:
Chafia Monteiro de Oliveira e outro

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS JURÍDICOS E CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS C/C PERDAS E DANOS – CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL – BUSCA FRUSTRADA POR ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DOS EXECUTADOS – EXECUTADA QUE É TITULAR DE CARTÓRIO DE NOTAS – PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DO CARTÓRIO – MEDIDA EXCPCIONAL – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os serviços de registros públicos, cartorários e notariais não detêm personalidade jurídica, motivo pelo qual não respondem pelos atos decorrentes da referida prestação de serviço, cabendo tal ônus ao titular do cartório.

Entretanto, a ausência de personalidade jurídica própria dos cartórios não se confunde com a personalidade jurídica dos seus respectivos titulares, de modo que, na espécie, ante a não localização de ativos financeiros em nome da executada, a medida pretendida pelos exequentes se mostra justa e razoável.

Sabendo que os cartórios e, via de consequência, seus tabeliões, atuam por delegação constitucional, na forma do art. 236, da CF e sob o regime jurídico privado, não há qualquer óbice o deferimento de medida constritiva, ainda que de ativos financeiros, para garantir o pagamento de débito do seu titular, mormente por ser equivalente à penhora de faturamento de empresa, que é admitida apenas em situações excepcionais, consoante visto no caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1014060-12.2022.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravantes:
Julio Maria de Assis Henriques e outra

Agravados:
Chafia Monteiro de Oliveira e outro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Julio Maria de Assis Henriques e outra,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos do cumprimento de sentença requerido contra Chafia Monteiro de Oliveira e outro, indeferiu o pedido de bloqueio sobre o faturamento do Cartório de titularidade da executada, ante a ausência de personalidade jurídica e patrimônio próprio.

Inconformados, os agravantes sustentam que os ativos financeiros que pretendem bloquear não pertencem ao Cartório, mas sim, à sua titular, ora agravada. Seguem sustentando, que este Tribunal já deferiu a penhora do faturamento do Cartório pertencente a agravada, por se tratar de medida excepcional, ante inexistência de ativos em nome da pessoa física. Requerem a reforma da r. decisão

O pleito de tutela antecipada foi indeferido (id. 136945177).

As informações foram prestadas (id. 139022178), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal (id. 140650174).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1014060-12.2022.8.11.0000 – Rondonópolis

Agravantes:
Julio Maria de Assis Henriques e outra

Agravados:
Chafia Monteiro de Oliveira e outro

V O T O

Cinge-se dos autos que Julio Maria de Assis Henriques e outra ajuizaram ação anulatória de atos jurídicos e cancelamento de matrículas c/c perdas e danos em desfavor de Chafia Monteiro de Oliveira e outros, tendo o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Rondonópolis julgado parcialmente procedente o feito, para condenar os réus ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) (id. 65156385 – pág. 56/64 – autos de origem).

Após o transito em julgado do
decisum
, os autores requereram o cumprimento de sentença, visando o recebimento da quantia atualizada de R$ 24.803,65 (vinte e quatro mil, oitocentos e três reais e sessenta e cinco centavos) (id. 65156385 – pág. 83/85 – autos de origem).

Durante a marcha processual, ante a impossibilidade de localização de ativos financeiros em nome dos executados, os exequentes pugnaram pelo bloqueio de ativos financeiros em nome do Cartório de Paz e Notas do Cristo Rei, de propriedade da executada Chafia Monteiro de Oliveira, a fim de que se crédito possa ser satisfeito.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que os tabelionatos são desprovidos de personalidade jurídica e sem patrimônio próprio, indeferiu o pedido (id. 79108271 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando
que os ativos financeiros que pretendem bloquear não pertencem ao Cartório, mas sim, à sua titular, ora agravada.

Seguem sustentando, que este Tribunal já deferiu a penhora do faturamento do Cartório pertencente a agravada, por se tratar de medida excepcional, ante inexistência de ativos em nome da pessoa física. Pugnam pela reforma da r. decisão

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difílcil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
a jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que os serviços de registros públicos, cartorários e notariais não detêm personalidade jurídica, motivo pelo qual não respondem pelos atos decorrentes da referida prestação de serviço, cabendo tal ônus ao titular do cartório, senão vejamos,
verbis
:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
É entendimento do STJ que os serviços de registros públicos, cartorários e notariais não detêm personalidade jurídica, de modo que quem responde pelos atos decorrentes dos serviços notariais é o titular do cartório. Assim, o tabelionato não possui legitimidade para figurar como polo passivo da presente demanda
. Precedentes: AgInt no AgInt no AREsp. 1.141.894/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 2.21.11.2018; AgInt no REsp. 1.441.464/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 28.9.2017.

2. Em relação à alegação de que houve pedido de redirecionamento da Execução Fiscal em desfavor do titular da serventia extrajudicial, aplicável o óbice inserto na Súmula 283/STF, porquanto a parte ora agravante não impugnou, nas razões do Recurso Especial, fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto hostilizado, qual seja, de que no Agravo Interno interposto contra decisão denegatória de seguimento ao Reexame Necessário o Ente Fazendário apenas formulou pedido para que a própria serventia constasse no polo passivo da demanda, e não para que fosse substituída pelo seu titular (fls.123).

3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.036.393/SP, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 24.06.2019 – negritei)

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA.

1.
A jurisprudência firme desta Corte é no sentido de que os cartórios e serventias de registro civil não detêm personalidade jurídica, não podendo compor o polo ativo da ação de repetição de indébito
. Precedentes: AgInt no REsp 1561117/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 14/03/2018; (AgInt no AgInt no AREsp 1141894/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21/11/2018).

2. Agravo interno não provido.” (
AgInt no REsp n. 1.388.200/SP, 1ª Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, j. 25.04.2019 – negritei)

Entretanto, a ausência de personalidade jurídica própria dos cartórios não se confunde com a personalidade jurídica dos seus respectivos titulares, de modo que, no caso em voga, ante a não localização de ativos financeiros em nome da agravada, a medida pretendida pelos agravantes se mostra justa e razoável.

Digo isso, porque o próprio STJ já decidiu ser possível a penhora do faturamento do cartório, por ser equivalente
“
à penhora de faturamento de empresa, a qual é admitida apenas em situações excepcionais
”

(REsp n. 1.318.528/MG, 1ª Turma, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 14.02.2017 - negritei).

Outro não é o entendimento dessa Câmara, ao julgar questão semelhante envolvendo a mesma agravada, confira,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DE CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO QUAL O EXECUTADO É TITULAR –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Uma vez que os cartórios não possuem personalidade jurídica própria, não se confundem com a personalidade jurídica dos seus respectivos titulares. Entretanto, conforme já se manifestou o STJ, mostra-se possível a penhora sobre o faturamento do cartório, eis que equivale à penhora de empresa, a qual é admitida apenas em situações excepcionais
.”
(RAI n. 1013479-31.2021.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 25.10.2021 – negritei)

À vista disso, não se desconhece que o feito executivo deve caminhar pelo modo menos gravoso ao devedor, nos termos do art. 805, do CPC, entretanto, também deve se estar atento para o fato de que a referida demanda busca atender o interesse do exequente na busca pelo seu crédito, conforme descrito no art. 797, do mesmo
codex
.

Sendo assim, nos termos da jurisprudência pacífica do c. STJ, por se tratar de medida excepcional, a penhora sobre o faturamento da empresa deve atender alguns requisitos, quais sejam, o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; haja indicação de administrador e plano de pagamento; e o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial.

In casu
, o cerne da questão gira em torno de uma devedora que, apesar de não possuir bens ativos passíveis de penhora, é dona de um cartório cujo faturamento no ano de 2021 foi superior a R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), sendo plenamente possível que seja autorizado a penhora sobre esse faturamento, mormente pelo caso em voga possuir as mesmas regras autorizadoras exigidas pelo c. STJ.

Não obstante, sabendo que os cartórios e, via de consequência, seus tabeliões, atuam por delegação constitucional, na forma do art. 236, da CF e sob o regime jurídico privado, não há qualquer óbice o deferimento de medida constritiva, ainda que de ativos financeiros, para garantir o pagamento de débito do seu titular.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser reformada para deferir o bloqueio de ativos financeiros em nome do Cartório de Paz e Notas do Cristo Rei, de titularidade da agravada Chafia Monteiro de Oliveira, no valor de R$ 90.155,29 (noventa mil, cento e cinquenta e cinco reais e vinte e nove centavos), ficando suspensa, desde já, qualquer tentativa de levantamento do referido montante até o deslinde do cumprimento de sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022